Tribunal: STF
Processo: Rcl 48732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 599.628-RG, TEMA 253, E NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.8.2021 pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – Emater/Rio contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de Niterói/RJ no Processo n. 0100825-43.2020.5.01.0245, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 599.628 (Tema 253) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530:
    “Em relação a atualização monetária e juros de mora dos créditos trabalhistas, observe-se a decisão do STF (ADCs 58 e 59)[2], isto é, incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da fase judicial (citação), a incidência apenas da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), ou seja, sem apuração dos juros moratórios previstos na Lei 8.177/91, conforme entendimento do STF. Não sendo razoável a premissa de ausência de correção do crédito trabalhista entre o ajuizamento e a citação, fixo como parâmetro de liquidação que a fase judicial se inicia com o ajuizamento da demanda. Desse modo, incide o IPCA-E a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à prestação de serviços (TST, Súmula 381) até a data do ajuizamento. A partir da data de ajuizamento da reclamação trabalhista, incide apenas a taxa SELIC como índice que engloba correção monetária e juros de mora. (…)
    Da equiparação da ré à Fazenda Pública: 
    A parte ré, conforme reiteradas decisões do STF (Reclamações Constitucionais 40.389 [Min. Luiz Fux], 40.573 [Min. Gilmar Mendes], 40.346 [Min. Edson Fachin], 40.352 [Min. Luís Roberto Barroso]), faz jus ao benefício da execução via precatório ou RPV, o que deve ser observado no momento oportuno.
    No entanto, isso não lhe retira a natureza de empresa pública (pessoa jurídica de direito privado), razão pela qual não se deve estender a ela as demais prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo, inclusive no tocantes aos Juros. 
    Nesse sentido: “AGRAVO DE PETIÇÃO. EMATER - RIO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. JUROS. A EMATER - RIO é uma empresa pública, pelo que não é viável equipará-la à Fazenda Pública, para efeito de concessão do benefício de contagem de juros previsto no art. 1-F da Lei 9.494/97”. (TRT1 – AP 0083200-16.2008.5.01.0245, Relator Leonardo Dias Borges, Décima Turma, P: 01.09.2016) . III – 
    Dispositivo: 
    Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a ré EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMATER-RIO a satisfazer à parte autora JORGE LUIZ MENDES GIL as diferenças de vale alimentação do período de 01.06.2016 a 30.05.2018, no valor de R$13,50 por dia trabalhado” (e-doc. 5).
    2. A reclamante afirma que “o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Niterói/ RJ, vem desconsiderando a aplicação total do regime de Fazenda Pública à EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATER-RIO (…) [e] “deferi[do] parcialmente as prerrogativas inerentes a Fazenda Pública, contrariando diversos Acórdãos dessa Corte, inclusive, conforme consoante já mencionado, decisões tomadas em sede de ADPF, em RE em sede de Repercussão Geral e nas Reclamações nº 32.217/RS e 32.888/RS” (fls. 5-7). 
    Alega “atua[r] na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes à sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 9).
    Sustenta “deve[r] ser reconhecido à reclamante todas as prerrogativas de Fazenda Pública, no tocante aos PRAZOS, juros, recolhimento de custas, gratuidades, reexame necessário da sentença, impenhorabilidade de bens e valores e aplicação do regime de precatórios, haja vista que a EMATER-RIO não possui RECEITA PRÓPRIA, e depende integralmente dos repasses orçamentários do Estado do Rio de Janeiro para o seu custeio” (fl. 16).
    Transcreve precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal pelos quais reconhecida a submissão de empresas públicas prestadoras de serviços essenciais ao regime de pagamento de seus débitos por precatórios e conclui que “todos os privilégios da Fazenda Pública são extensíveis à reclamante, tendo em vista que a mesma não executa atividades em regime de concorrência bem como não tem como meta a distribuição de lucros aos seus acionistas, sendo o pagamento dos seus débitos efetuados pelo regime de precatórios, obedecidos os critérios fixados na ADPF 387” (fl. 23).
    Ressalta “não possui(r) a sua atuação voltada para a distribuição de lucros, não exerce atividade concorrencial, atua exclusivamente na prestação do serviço público GRATUITO de assistência técnica e extensão rural, bem como depende integralmente de recursos públicos estaduais para o desempenho de suas atividades, excepcionando a incidência do art. 173, § 1º, II, da Constituição, de modo a permitir a extensão das prerrogativas do regime de direito público, o que inclui o regime de precatórios e a impenhorabilidade de bens“ (fl. 34).
    Requer medida liminar para suspender “o andamento do processo nº 0100825-43.2020.5.01.0245, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, notadamente atos executórios, (...) sendo garantida, à Emater-Rio, a extensão de TODAS as prerrogativas de Fazenda Pública, isto é, a isenção de custas, impenhorabilidade de bens, juros de Fazenda Pública, pagamento dos débitos por precatório e demais prerrogativas, até o julgamento final da presente Reclamação, para que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento fixados no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387” (fls. 41-42).
    Pede seja cassada a decisão reclamada para garantir a “autoridade d[as] decisões [proferidas no julgamento da] (...) ADPF 437, ADPF 387 e a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253” (fl. 42).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 599.628-RG (Tema 253) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530 ao deixar de estender à reclamante “todas as prerrogativas de Fazenda Pública, no tocante aos PRAZOS, juros, recolhimento de custas, gratuidades, reexame necessário da sentença, impenhorabilidade de bens e valores e aplicação do regime de precatórios” (fl. 16).
    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada reconheceu expressamente a submissão dos débitos da reclamante ao pagamento conforme o regime de precatórios, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não tendo determinado qualquer ato constritivo ao patrimônio da reclamante. Limitou-se a rejeitar a pretendida extensão das “demais prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo, inclusive no tocantes aos Juros” (e-doc. 5) e ao pagamento de custas processuais. Tanto demonstra a manifesta improcedência do alegado descumprimento das decisões proferidas no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530. 
    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio de Estado e de natureza não concorrencial. Assim, por exemplo:
     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, a Ministra Rosa Weber deferiu a medida liminar ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “(i) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATRECE em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência de tais execuções; (ii) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Ceará para atender débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário, em contas do Estado, alegadamente destinado à estatal; e (iii) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais” (DJe 17.3.2017). 
    Na mesma linha, a julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.12.2020).
    7. Nos precedentes invocados pela reclamante como paradigmas de descumprimento este Supremo Tribunal limitou-se a examinar a questão jurídica referente à impossibilidade de constrição judicial de contas de empresas públicas prestadoras de serviços essenciais e a submissão de seus débitos ao regime de pagamento por precatórios, não tendo se pronunciado, como pretende a reclamante, sobre a extensão de “todas as prerrogativas da Fazenda Pública em juízo”. 
    8. Diferente do que se tem verificado em numerosos processos submetidos ao exame por este Supremo Tribunal, nos quais a Justiça do Trabalho determina a prática de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a empresa pública, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, na espécie vertente, a autoridade reclamada reconheceu a submissão do débito trabalhista imputado à reclamante ao regime de pagamento do precatórios. 
    Não há identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    9. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 599.628-RG (Tema 253), melhor sorte não assiste à reclamante por se tratar o ato reclamado de sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora